Tribunal: TJDFT
Processo: 0731807-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731807-88.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ILMARA RAMOS BISPO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em petição de ID 70417381, ILMARA RAMOS BISPO, com fulcro no artigo 1.029, § 5o, do Código de Processo Civil, postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ela interposto, sobrestado pelo Tema 1.230/STJ (ID 69821580). Assinala, para tanto, que, até ultimar o julgamento definitivo do citado representativo da controvérsia pelo Superior Tribunal de Justiça, há grande probabilidade de prejuízo para ambas as partes envolvidas na presente demanda, consubstanciado no comprometimento da sua renda mensal e na possibilidade de cobrança futura do ente público, caso o STJ se posicione pela impenhorabilidade da remuneração. Por fim, pede para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CELIVALDO ELÓI LIMA DE SOUSA, OAB/DF 26.021. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra que os recursos serão recebidos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. Constata-se que sua concessão somente ocorrerá em hipóteses excepcionais, desde que haja, concomitantemente, a demonstração do periculum in mora e a caracterização do fumus boni juris, consoante previsão do artigo 995, parágrafo único, e 1.029, § 5o, inciso I, ambos do CPC. Como dito, o debate trazido aos autos diz respeito à possibilidade de penhora de percentual de vencimentos ou proventos, para pagamento de débito de caráter não alimentício. Narra a parte requerente que a não concessão do efeito suspensivo ao apelo constitucional causará dano grave e de difícil reparação, vilipendiando sua dignidade. No tocante ao fumus boni iuris, a jurisprudência do STJ firmou compreensão de que “admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.” (AgInt no AREsp n. 2.604.573/MS, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 25/9/2024). No caso vertente, o percentual da penhora da verba salarial deferido pelo acórdão objurgado (10% do rendimento líquido) levou em consideração os elementos de prova constantes dos autos, equacionando-se a preservação do princípio da dignidade da pessoa humana e o princípio da efetividade da execução. No que diz respeito ao periculum in mora, embora a ora requerente mencione a existência de dispêndios periódicos, como bem salientado pelo acórdão objurgado, “considerando-se o valor atualizado da dívida, em cotejo com os rendimentos auferidos, mostra-se cabível, em princípio, a imposição de constrição salarial de maneira a adimplir a obrigação e não comprometer a subsistência da agravada”. Ademais, o entendimento do STJ é no sentido de que, “De acordo com o Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Vale dizer, o deferimento do pedido de tutela provisória de urgência exige a presença simultânea de dois requisitos autorizadores: o fumus boni iuris, caracterizado pela relevância jurídica dos argumentos apresentados, com o possível êxito do recurso, e o periculum in mora, consubstanciado na possibilidade de perecimento do bem jurídico objeto da pretensão resistida” (AgRg na PET na TutCautAnt n. 572/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 9/12/2024). Portanto, não estando evidenciados o risco de a requerente vir a sofrer dano de difícil reparação, tampouco a fumaça do bom direito, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. De outro lado, defiro o pedido de publicação conforme requerido. Retornem-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o apelo especial, nos termos da decisão de ID 69821580. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031